Tribunal: TJMT
Processo: 1011958-17.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011958-17.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE(S): ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS
PACIENTE(S): LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (PJe N.U 1000985- 13.2022.8.11.0029), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui residência fixa e é primário, a justificar as medidas cautelares seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares (ID 132191691), com documentos (ID 132191698).
Relatos.
Em 31.5.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“In casu, o indiciado foi autuado por tentativa de homicídio, tendo como vítima Wiliam Cavalcante Englert, bem como ameaça, lesão corporal e dano em face da vítima Loraine Sthefany Borges Monteiro.
Extrai-se dos autos que no dia 30 de maio de 2022 o suspeito de posse de arma branca teria desferido golpe nas costas da vítima Wiliam Cavalcante, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, ato contínuo, teria arremessado uma cadeira de fio nas costas da vítima Loraine Sthefany.
Consta nas declarações da vítima Loraine Sthefany que o flagrado após as agressões, arrombou a porta da sua residência, danificando em seguida seus pertences, tais como roupas, objetos e documentos pessoais, além disso, proferiu diversas ameaças de morte.
Em razão desses fatos, a vítima requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas por este juízo na data de ontem, 30 de maio de 2022 (autos 1000939-24.2022.811.0029), no entanto, a vítima continuou recebendo mensagens do autuado dizendo que ‘só iria embora da cidade depois que lhe matasse’.
De fato, a materialidade e os indícios de autoria de tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça e dano estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, bem como exame de corpo de delito. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus commissi delicti’.
Já o requisito do ‘periculum libertatis’ configura-se em razão da gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo autuado, sendo necessária sua segregação para garantia da ordem pública, visto que a soltura do indiciado oferece risco para a integridade física das vítimas.
Além disso, é possível notar dos autos que o autuado informou a vítima que estaria indo embora da cidade, demonstrando que buscava evadir-se do distrito da culpa, razão que a sua soltura também coloca em risco a aplicação da lei penal.
Outrossim, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do CPP, visto que os crimes imputados ao conduzido contam com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.
Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.
Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de LUCAS SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.” (Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito – PJE - 1000939-24.2022.811.0029)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de homicídio contra Wiliam Cavalcante Engler, com utilização de uma faca].
Todavia, os golpes não atingiram regiões vitais da vítima e este não correu risco de vida, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).
A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)
Não bastasse, o paciente admitiu ter desferido os golpes de faca perante a autoridade policial (PJE - 1000939-24.2022.811.0029), é primário, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [“à Rua Planalto, 774 Bairro Nova Canarana - Canarana/MT”].
Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica das vítimas, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iii) não se envolver em outro fato criminoso;
(iv) não se aproximar das vítimas, e nem de seus familiares ou de pessoas próximas a elas, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;
(v) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Fica o juízo de origem responsável pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, bem como pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-os expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.
Deverá, ainda, cientificar as vítimas da decisão ora proferida, a fim de que estas informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento por parte do paciente.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em Substituição Regimental.